Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL COM PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MATERIAL. DEMONSTRATO POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A demanda versa sobre reparação de danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo pela ré que culminou na perda conexão internacional, com chegada com atraso no destino final e perda de compromisso profissional nos Estados Unidos da América.
2. A sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a pagar à empresa autora (contratada para o evento) a quantia de R$ 13.895,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da demanda e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.500,00, para cada um dos autores, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.
3. A ré interpôs recurso para afastamento da condenação. Alega atraso no voo decorrente de impedimentos operacionais, consistentes na manutenção emergencial da aeronave, fato excludente de responsabilidade, comparável ao fato de terceiro previsto no art. 14, §3o, II do CDC. Refuta os danos materiais por ausência de comprovação dos gastos e alega inocorrência de danos morais por se tratar de mero inadimplemento contratual, bem como inexistência de provas de que os recorridos tenham passado por situações humilhantes. Subsidiariamente, requer redução do quantum arbitrado a título de dano moral por violação a proporcionalidade e razoabilidade.
4. O atraso em razão da alegada manutenção não programada em aeronave configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida.
5. No caso, o atraso no voo provocou danos materiais aos autores e a ré não demonstrou a adoção de todas as medidas razoavelmente necessárias para evitar o dano (art. 19 da Convenção de Montreal), devendo, portanto, ressarcir a primeira autora pelos prejuízos financeiros suportados em decorrência da falha na prestação de serviço que culminou na não apresentação, na data aprazada, do segundo autor.
6. Considerando que a ré não trouxe aos autos elementos capazes de contrapor os termos do contrato apresentado pelos autores (Id 25718985), correto o emprego da cláusula terceira do contrato que prevê o pagamento do cachê do artista, suportado pela segunda recorrida, correspondente a 50% do valor contratado, que aplicada a conversão monetária vigente à época dos fatos corresponde a R$ 13.895,00.
7. O atraso no voo extrapolou o mero inadimplemento contratual e ensejou prejuízos decorrentes da perda de compromisso profissional, fato suficiente a ensejar violação a direito da personalidade (honra subjetiva) do segundo autor e consequências diretas ao primeiro autor, pessoa jurídica, que teve sua honra objetiva abalada, situações estas capazes de ensejar dano moral a ser reparado.
8. No que tange ao montante do dano moral, fixado em R$ 1.500,00 para cada autor, mantenho a decisão do Juízo de 1o Grau, tendo em vista a sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do atendimento à prevenção e finalidade pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação, o que não se verifica no caso.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95). A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.